Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CUSTEIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. EXECUTADO. INÉRCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ART. 524, §§ 4o e 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o do Código de Processo Civil, “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. A agravante não pode ser responsabilizada ou prejudicada pela inércia da parte executada, especialmente quando, como no caso em tela, não houve qualquer razão de fato ou de direito para que a operadora requerida se omitisse em apresentar os documentos solicitados, sendo certa a facilidade de obtê-los por meio dos registros constantes em seu sistema operacional.
3. Na dicção do art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do exequente, como ocorreu no presente caso, requisitar dados e documentos adicionais que estão em poder do executado para viabilizar o prosseguimento da ação, cuja desídia, sem justificativa, permite a aceitação dos cálculos apresentados pela ora agravante com base no valor de que dispõe.
4. Recurso conhecido e provido.